Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PENDENTE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PODER GERAL DE CAUTELA. TUTELA PROVISÓRIA SUSPENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO/SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que extingue cumprimento individual de sentença coletiva, fundada em decisão proferida em ação rescisória que desconstitui o título executivo.
2. O juízo de origem entende que a procedência da ação rescisória torna inexigível o título coletivo, afastando interesse processual no prosseguimento da execução.
3. A parte recorrente requer a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ação rescisória, alegando risco de decisões conflitantes e violação à segurança jurídica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de trânsito em julgado da ação rescisória impede a extinção do cumprimento individual de sentença, no presente caso; e (ii) estabelecer se, diante de tutela provisória que suspende os efeitos do título coletivo, o processo executivo deve permanecer suspenso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ação rescisória que desconstitui título judicial produz efeitos imediatos, porém, não afasta, excepcionalmente, a possibilidade de suspensão do processo quando ainda pendente o trânsito em julgado, especialmente diante da interposição de embargos de declaração.
6. O art. 313, V, “a”, do CPC autoriza a suspensão do processo em caso de prejudicialidade externa quando o julgamento de outra causa interfere diretamente na solução da controvérsia, o que ocorre quando o título executivo se encontra sujeito a modificação definitiva.
7. A existência de tutela provisória que suspende os efeitos da decisão coletiva impede a extinção do cumprimento de sentença, impondo o sobrestamento até o julgamento final da rescisória.
8. Na hipótese, a suspensão do processo é medida impositiva, pois preserva a segurança jurídica e impede decisões contraditórias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença anulada. Determino o retorno dos autos à origem para manutenção da suspensão do cumprimento individual de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória.

Dispositivos relevantes citados:
arts. 313, V, “a” e 924, III, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2081350, 0704852-63.2024.8.07.0018, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 05/02/2026.